Tribunal: STJ
Processo: 0212313-18.2023.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114491 - AM
(2025/0456870-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO DA CRUZ
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA CRUZ (EM CAUSA
PRÓPRIA) - AM014810
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55905437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:05
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: a9f34c22-9bf0-449b-9935-89d193862143

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114491 - AM
(2025/0456870-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO DA CRUZ
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA CRUZ (EM CAUSA
PRÓPRIA) - AM014810
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCOS ANTÔNIO
RIBEIRO DA CRUZ ao acórdão de minha relatoria que negou provimento ao respectivo
agravo regimental, nos termos da seguinte ementa (fl. 994):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
182/STJ.
SÚMULA
7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de
forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
Sustenta a parte embargante que o acórdão embargado é omisso, por não
ter enfrentado os fundamentos deduzidos no agravo regimental, relativamente à
desnecessidade de reexame do acervo probatório (fls.
).
1.000/1.011
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55905432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:05
Código de Controle do Documento: 8e97a9a8-7e1f-4375-a460-18f3a4947915

VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial. Ocorre que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de
forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele indicado, bem como em conformidade com a
legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado, foi explicitamente assinalado (fl. 996):
[...]
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial,
a parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo
nobre não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se
desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela
qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão
recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes
que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o
que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC,
o
o do CPP).
c/c
art. 3
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido
de que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera
afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o
entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário
(AgRg no
Ministro
reexame de fatos e provas da causa
AREsp n. 2.024.908/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
14/2/2023)
[...]
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55905432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:05
Código de Controle do Documento: 8e97a9a8-7e1f-4375-a460-18f3a4947915

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0456870-5
AREsp 3.114.491 /
AM
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00058019520258049001 02123131820238040001 07684194520208040001
2123131820238040001 40060629720238040000 58019520258049001
7684194520208040001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO DA CRUZ
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA CRUZ (EM CAUSA PRÓPRIA) -
AM014810
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO DA CRUZ
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA CRUZ (EM CAUSA PRÓPRIA) -
AM014810
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485:017048451:0@
2025/0456870-5 - AREsp 3114491 Petição : 2026/0014480-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:22:34
Código de Controle do Documento: 7230EC3B-ACC8-4439-A0CC-ECC2DAE69EF6